Tribunal: TJES
Processo: 0002517-43.2011.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002517-43.2011.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: VELANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, é de crucial importância para comprovação da autoria e da materialidade delitiva, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos. Precedente do STJ.

2. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria dos crimes, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, corroboradas, inclusive, pela declaração da prova testemunhal, a qual conduziu o inquérito policial, a manutenção da condenação pela prática das condutas delitivas é medida que se impõe.

3. O delito de extorsão é de natureza formal, sendo prescindível à sua configuração que o agente efetivamente receba a vantagem econômica indevida. Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002517-43.2011.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VELANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO E MARCELO ALEXANDRE MORAES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612
Advogado do(a) APELANTE: ELDER CORREA SENA - ES21244
Advogado do(a) APELADO: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612

RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
MARCELO ALEXANDRE MORAES DE SOUZA
e
VELANDIA PEREIRA DO NASCIMENTO
interpuseram recursos de apelação

face a sentença que os condenou às penas de 10 (dez) anos, 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de extorsão majorada e associação criminosa, em concurso material (art. 158, §1º, e no art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do CP), por meio dos quais pugnam pela absolvição, sob a alegação de ausência de prova hábil acerca da autoria delitiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que no dia 17/05/2010, no Bairro Marcílio de Noronha, no município de Viana, os apelantes, com o corréu Carlos Rogério Cosme e a policial civil já falecida, Solange Montanher, todos armados, abordaram a vítima e se apresentaram como policiais à procura de um indivíduo conhecido como “Motoboy”.

Consta, que em determinado momento Solange Montanher tomou da mão da ofendida uma sacola que continha a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie e 3 (três) telefones celulares, perguntando-lhe onde residia e a obrigaram a levá-los até a residência, oportunidade em que o apelante Marcelo Alexandre Moraes de Souza e o corréu Carlos Rogério Cosme ficaram na frente do imóvel e Solange Montanher e a recorrente Velandia Pereira do Nascimento ingressaram no imóvel e obrigaram a vítima a mostrar onde havia mais dinheiro guardado, encontrando mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Narra a peça de ingresso, que os recorrentes e o corréu se associaram para o fim obter indevida vantagem econômica para si ou para outrem, uma vez que este crime não constituiu fato isolado, já que os acusados praticaram atos semelhantes a este, apurados através do IP 071/2010.

A
materialidade
restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência unificado e pelos demais documentos constantes do inquérito policial, além das provas orais colhidas durante a instrução processual.

No que se refere a
autoria
, ao ser ouvida em juízo a vítima afirmou que no dia dos fatos estava na esquina de sua casa e trazia consigo 3 (três) celulares e certa quantia em dinheiro para depositar, ocasião em que os acusados chegaram em um carro sem caracterização de polícia e lhe perguntaram se conhecia o “motoboy”.

Relata, ainda, que duas mulheres saíram de trás do carro e se identificaram como policiais civis e perguntaram onde morava, ocasião em que as levou até a sua residência, tendo a mulher loira de lá levado a quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) que estava dentro do guarda-roupa.

A vítima informou também, que após pegar o dinheiro foram até o veículo e trouxeram vários DVD’S piratas e tiraram fotos dela com os materiais e a ameaçaram para que não ligasse para a polícia, tendo-os reconhecido através de uma reportagem na televisão.

Não bastasse, o Delegado de Polícia, Dr. Geraldo Martinho dos Santos, ao prestar depoimento na esfera judicial, confirmou que presidiu o inquérito policial e que a vítima relatou que foram os réus os responsáveis pela extorsão que sofreu.

Denoto, ainda, que as versões apresentadas pela vítima na Delegacia e em juízo, foram coesas e coerentes, além de terem sido ratificadas pelo depoimento da testemunha prestado em juízo.

Saliento, por oportuno, que nos crimes dessa espécie (delito contra o patrimônio) as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso em apreço.

Sobre o assunto, preconiza a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. Ressalta-se, ainda, que
“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)
.
[...] (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.681.146/PR, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 15/10/2020 – grifo nosso).

A versão apresentada pelos réus de que não cometeram os delitos em apuração, não merece credibilidade, na medida em que se encontra isolada e dissociada das demais provas produzidas no caderno processual, não tendo eles se desincumbido do ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Por fim, registro que a extorsão é um delito formal e instantâneo, que se consuma a partir do momento em que ocorre a grave ameaça ou violência, sendo a obtenção patrimonial ilícita (dinheiro), apenas mero exaurimento do ato, nos termos da Súmula 96, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 96 do STJ
. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

Dessa forma, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, independente de eventual apreensão da quantia subtraída da vítima, a manutenção da condenação dos réus (apelantes) pela prática do crime previsto no artigo 158,
caput,
do Código Penal, é medida que se impõe.

Da mesma forma, restou demonstrada a associação entre eles para a prática de crimes, uma vez que agiram em outras oportunidades com o mesmo
modus operandi
, sendo a atuação do grupo, inclusive, objeto de reportagem televisiva.

Dessa maneira, não merece acolhida o pedido de absolvição, amparado na insuficiência probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.